Tribunal: STF
Processo: Rp 1460
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-16
Data de publicação: 1987-09-16

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8.229, DE
12.11.1986, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (ALTERADA PELA LEI
N. 8.281, DE 15.12.1986) QUE, AUTORIZANDO CONSULTA PLEBISCITARIA,
PARA CRIAÇÃO DE MUNICÍPIO, SEM OBSERVANCIA DE REQUISITOS PREVISTOS
NA L.C. N. 1/67, TERIA VIOLADO O ART. 14 DA C.F.
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA EFICACIA DA LEI, ATÉ O JULGAMENTO
FINAL DA REPRESENTAÇÃO.
DEFERIMENTO PORQUE PRESENTES OS REQUISITOS DO 'FUMUS BONI IURIS' E
DO 'PERICULUM IN MORA'.
PRECEDENTES.